Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. REFIS/DF. LC 943/2018. CÁLCULO DO DÉBITO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. APLICAÇÃO DE TAXA SELIC. VALOR BASE DA DATA DO DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença (identidade de causa de pedir – litispendência) e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
2. O reconhecimento de litispendência exige a igualdade de todos os elementos da ação nos termos dos §§1o a 4o do art. 337 do CPC, o que não se observa no caso dos autos, visto que diversos a causa de pedir e o pedido.
3. A aplicação da teoria da causa madura reclama que o processo esteja devidamente instruído e a matéria seja unicamente de direito ou que os fatos não demandem apreciação de provas. Assim, nos termos do artigo 1013, §3o, inciso I, CPC, e em atenção aos princípios da economia e da celeridade, necessário proceder ao julgamento do mérito, porquanto já suficientemente instruído o feito para tanto.
4. Configura-se o interesse de agir quando a providência jurisdicional buscada se reputa necessária, útil e adequada, na medida em que, por sua natureza, é apta a tutelar a situação jurídica da autora frente ao réu, de modo a lhe propiciar o resultado favorável. No caso, presente o interesse de agir da autora CIPLAN no ajuizamento da ação, pois, diante da alegação de erro no cálculo do débito tributário pelo DISTRITO FEDERAL, após adesão ao Programa REFIS/DF (Lei Distrital 5.463/2015), é necessário e útil à autora propor feito de obrigação de fazer com o fim de obter recálculo da dívida tributária nos termos em que diz fazer jus.
5. O Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS/DF foi instituído pela Lei Distrital 5.463/2015 no intuito de incentivar a regularização de créditos tributários de competência do DISTRITO FEDERAL, permitindo o parcelamento administrativo do tributo devido pelo particular.
6. O parcelamento de créditos tributários distratais é disciplinado pela LC 833/2011. Com o advento da LC 943/2018, o legislador deu nova redação ao §3o do art. 6o da LC 833/2011 e determinou que seus efeitos se estendessem aos parcelamentos em vigor no que diz respeito às parcelas vincendas a partir de sua vigência (01/06/2018).
7. A retroatividade da lei infraconstitucional é permitida em nosso ordenamento jurídico em caráter excepcional quando i) não violar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido – art. 5o, XXXVI, CF, art. 6o da LINDB e ii) estiver prevista de forma expressa, requisitos atendidos pela LC 943/2018. No caso, o art. 4o da LC 943/2018 previu expressamente retroatividade mínima ao determinar sua incidência sobre parcelamentos administrativos concedidos em momento anterior a sua vigência, atingindo somente as respectivas prestações vincendas.
8. Conforme os arts. 2o e 4o da LC 943/2018, a atualização monetária das prestações que vencerem a partir de 01/06/2018 deve ser realizada pela aplicação da taxa SELIC sobre o valor base da parcela referente à data do deferimento do parcelamento administrativo, acumulada mensalmente a partir do mês seguinte ao do deferimento até o último mês anterior ao pagamento, e acréscimo de juros de 1% (um por cento) no mês do pagamento.
9. O Código de Processo Civil estabeleceu, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência, com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para essa apuração - art. 85, § 3o, I a V, do CPC. A exegese a ser conferida ao parágrafo terceiro do artigo 85 do CPC deve evitar distorções, primando-se pela razoabilidade e proporcionalidade, princípios constitucionais positivados no artigo 8o do Código de Processo Civil.
10. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente (STJ - AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).
11. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido. Acolhida preliminar de litispendência. Deu-se provimento ao recurso. Sentença Cassada. Julgamento imediato pelo Tribunal (artigo 1013, §3o, CPC). Preliminar de interesse de agir rejeitada. Pedido julgado procedente.